Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707510-25.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO SOUSA DECISÃO Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Assim, considerando que o recurso veio acompanhado apenas da guia e do comprovante de pagamento do preparo (IDs 40743057 e 40743058), intime-se o recorrente a comprovar que houve o pagamento tempestivo também das custas processuais, no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito